Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. DESNECESSÁRIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão desta 1a Turma Cível que manteve decisão que afastou as alegações de prescrição da pretensão executiva, de prescrição intercorrente e de nulidade do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ser apreciada ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
4. A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração é a que diz respeito à questão imprescindível para a resolução do caso. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
5. No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente as matérias suscitadas no agravo de instrumento. A menção direta da legislação indicada não era necessária para o julgamento do caso. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
6. O ordenamento adota o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não analise expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023